Tribunal: TJMT
Processo: 1044843-47.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044843-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONIDAS VITOR DE MIRANDA - CPF: 111.413.361-20 (RECORRENTE), CREUZA ISABEL ALVES DE MEDEIROS - CPF: 699.440.671-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0002-51 (RECORRIDO), WILLIANS FERNANDES SOUSA - CPF: 079.891.837-30 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (RECORRIDO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS - CNPJ: 81.222.267/0001-25 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO), KARINE LOPES LELIS DE MEDEIROS - CPF: 044.901.291-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONFIGURADO. DOLO ESSENCIAL. INDUÇÃO AO ERRO. DEFEITO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A utilização de táticas com o intuito de induzir o consumidor ao erro durante a pactuação de negócio jurídico configura vício de consentimento, ensejando sua anulabilidade (artigo 171, II, do Código Civil), situação evidenciada quanto ao seguro
sub judice
.

2. O defeito no serviço prestado gera responsabilidade civil objetiva e dever de indenizar.

3. O consumidor faz jus ao reembolso, em dobro, do valor cobrado indevidamente (artigo 42, parágrafo único, do CDC), somente em relação ao seguro de vida, não se aplicando aos demais descontos objetos da ação.

4. Dano moral configurado em relação à empresa que realizou a contratação viciada, não havendo hipótese nos autos que justifique a condenação em relação às demais empresas no polo passivo.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para:

Diante do exposto, sugiro a confirmação da decisão liminar deferida no Id. 127257292; bem como sugiro a rejeição das preliminares suscitadas, e nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para Condenar apenas as Reclamadas SEBRASEG Clube de Benefícios LTDA e Banco Bradesco S/A solidariamente a ressarcirem o Autor, na modalidade simples, a totalidade dos valores descontados indevidamente em sua conta bancária, a ser computado oportunamente e corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pelo reconhecimento do vício de consentimento na contratação de seguro junto à empresa MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, haja vista a forma como foram oferecidos os serviços e, ainda, a condenação de todas as partes do polo passivo em repetição do indébito e indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas por SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS e BANCO BRADESCO S.A pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1044843-47.2023.8.11.0001

Polo Ativo

LEONIDAS VITOR DE MIRANDA

Polo Passivo

BANCO BRADESCO S.A. e outros (3)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar (i) a abusividade da contratação do seguro de vida perante a empresa MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, (ii) o cabimento de repetição de indébito referente aos descontos indicados na inicial e (iii) se é devida a condenação em danos morais pelos fatos
sub judice
.

Para contextualização, o objeto da ação diz respeito à identificação de descontos indevidos em conta corrente de titularidade da parte autora, ora recorrente, e a necessidade de devolução, em dobro, dos valores descontados sem a devida contratação, assim como a condenação em danos morais.

Eis trechos da sentença recorrida:

Sabe-se que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme preleciona o art. 373 do Código de Processo Civil.

Pois bem, compulsando os autos, notei que a parte Autora se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia ao anexar à exordial os diversos extratos bancários de sua conta, nos quais foi possível constatar os alegados os descontos indevidos, corroborando as alegações prestadas na exordial.

O Réu Banco Bradesco a apresentou defesa genérica, desprovida de provas que demonstrassem a origem e legitimidade dos débitos contestados, razão pela qual concluo pela ilicitude de eventual cobrança não comprovada por alguma(s) das corrés.

A Ré Sebraseg deixou de apresentar provas capazes de demonstrar a origem do débito descontado sob sua rubrica na conta bancária do Autor, revelando, assim, terem sido realizados os de maneira indevida.

Destarte, entendo que em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, diante da inexistência de contraprovas, as quais impossibilitam considerar a versão dos Reclamados Sebraseg e Bradesco quanto ao fato exposto, entendo que razão assiste à parte Autora, no tocante a necessidade de restituição dos valores descontados indevidamente. Sem embargo, assevero que a devolução dos valores deverá ser realizada na modalidade simples, e não em dobro, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 42, do CDC.

[...]

Doutro norte, no tocante a indenização por danos morais, entendo incabível no caso em apreço, já que a parte Autora não comprovou a ocorrência de qualquer situação que ensejou o dano à sua honra ou imagem a partir de ações orquestradas pela Requerida, conforme a ementa do mais recente julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, colacionada abaixo.

[...]

Doutro lado, entendo que pelas provas carreadas à sua contestação a Reclamada MBM comprovou cabalmente a contratação dos serviços oferecidos, sobretudo pela gravação de chamada juntada no bojo da defesa, em que o Autor é qualificado e cientificado expressamente do serviço contratado, cujo contato foi corroborado pelo próprio Autor em sua impugnação à contestação, não cabendo alegar torpeza ou falta de conhecimento para justificar eventual restituição de valores.

De igual modo, tenho que restou ausente provas pelo Autor quanto a responsabilidade da Reclamada Sudamérica, sendo a rubrica “Suda” insuficiente para tal desiderato, motivo pelo qual entendo pela sua ausência de responsabilidade.

No que tange ao dano moral, tenho que esta se mostra indevida no caso em testilha, haja vista que os descontos perpetuaram durante anos sem qualquer irresignação administrativa por parte do Autor, tradando-se, portanto, de uma hipótese de mero aborrecimento.

Ante ao exposto, tenho como justa a confirmação da tutela antecipada e a restituição, na modalidade simples, dos valores descontados indevidamente somente em desfavor dos Reclamados SEBRASEG E BRADESCO.

3 – DISPOSITIVO

Diante do exposto, sugiro a confirmação da decisão liminar deferida no Id. 127257292; bem como sugiro a rejeição das preliminares suscitadas, e nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para Condenar apenas as Reclamadas SEBRASEG Clube de Benefícios LTDA e Banco Bradesco S/A solidariamente a ressarcirem o Autor, na modalidade simples, a totalidade dos valores descontados indevidamente em sua conta bancária, a ser computado oportunamente e corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega a ocorrência de vício de consentimento em relação à contratação indicada pela empresa MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, em razão do modo como as informações foram repassadas no momento das supostas contratações, a necessidade de repetição de indébito de todos os descontos
sub judice
e, ainda, pleiteia a condenação em danos morais.

Considerando a interposição de recurso apenas pela parte autora visando a complementação da sentença de parcial procedência, incontroversos os elementos reconhecidos pelo juízo
a quo
, quais sejam, a irregularidade da contratação perante a SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA e sua condenação, solidária, junto ao BANCO BRADESCO S.A. à restituição simples dos valores descontados indevidamente.

Pois bem.

Do vício de consentimento alegado em relação à MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR.
Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo, na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Nesse sentido, a parte recorrente trouxe aos autos os extratos em que ocorreram as cobranças que entende como indevidas, cabendo às partes recorridas o ônus de comprovar a contratação do seguro
sub judice
.

Como meio de prova, a 3ª parte recorrida (MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR) trouxe aos autos áudio de atendimento telefônico cujo teor é o oferecimento dos referidos serviços e a alegada anuência pela parte recorrente.

Para que seja concretizado o negócio jurídico, é necessário o preenchimento de seus requisitos de validade, sendo eles: (i) capacidade do agente, (ii) vontade ou consentimento ilibados, (iii) licitude do objeto e (iv) adequação da forma. Ao propositalmente agir de forma à induzir outrem ao erro, caracteriza-se vício de consentimento em razão do dolo essencial demonstrado por uma das partes durante a pactuação do negócio jurídico, o que enseja sua anulabilidade (artigo 171, II, do Código Civil).

Na hipótese, o áudio juntado possui duração total de 1min34s e, em análise ao seu teor, de fato é possível constatar a existência de diversas lacunas nas informações prestadas e a utilização de termos contraditórios com o intuito de obter a contratação pelo consumidor.

Ao iniciar o atendimento, a preposta JULIANA indica a aderência do consumidor aos benefícios da MDM SEGURADORA, ao passo que explicita brevemente as informações de cobertura e, em sequência, dita os dados pessoais do consumidor para confirmação e solicita a informação de “data de nascimento”.

Ao prosseguir, pergunta de forma acelerada “c
iente da adesão de 6990, debitada no Banco Bradesco, agência 417 e conta 295035 em todo 3º dia útil de cada mês?
” sem qualquer menção ao teor da referida proposta ou demais informações acerca do valor a ser debitado.

A oferta de contratação desacompanhada das informações necessárias para tal fere, de forma hialina, o disposto no artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 31.
A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas,
ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Assim, não há que se falar em vontade ilibada quando da contratação do serviço, pois se verifica a utilização de táticas com o intuito de confundir o consumidor para que contrate serviço sem que nem ao menos saiba seus benefícios e deveres, quem dirá os valores cobrados para tal. Portanto, configurado o dolo essencial por parte da
MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
, a anulação da contratação é medida que se impõe.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTO. CORRETAGEM DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO, DE ABUSO DE CONFIANÇA, DE VIOLAÇÃO ÀS NORMAS PROTETIVAS DO IDOSO E DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E DA RESTITUIÇÃO DE AÇÕES CUJA CUSTÓDIA HAVIA SIDO TRANSFERIDA À XP. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÕES ACERCA DE QUESTÕES ESSENCIAIS À SOLUÇÃO DA LIDE. OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE, POR NÃO LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO, BEM COMO OS DEPOIMENTOS PRODUZIDOS NOS AUTOS.

1. Recurso especial interposto no curso de ação proposta com o objetivo de anular negócio jurídico realizado com pessoa jurídica agente autônomo de investimento e com corretora de câmbio, títulos e valores mobiliários, com base na alegação de que a autora, senhora idosa com 87 anos à época, teria sido induzida em erro por pessoa que, abusando de sua confiança, em conflito de interesses, teria atuado exclusivamente no interesse das rés, em operações de investimento de altíssimo risco em bolsa de valores, que a fizeram perder quase doze milhões de reais.

2. Ocorrência de omissões relevantes no exame da alegação de que as rés teriam agido com dolo, induzindo-a a erro, e de que haveria, pois, vício de consentimento, abuso de confiança e de ofensa às normas protetivas do consumidor e do idoso.

3. Tribunal de origem que não apresentou fundamentação adequada e suficiente, tendo deixado de examinar, com a devida extensão e profundidade, todas as provas dos autos em face da pretensão formulada pela autora, a prejudicar o exame do mérito da questão por parte deste Superior Tribunal e a negar à autora a prestação jurisdicional a que tem direito.

4. Necessidade de retorno dos autos à origem para rejulgamento dos embargos de declaração, de modo a sanar as omissões verificadas, bem como examinar, com detalhe e profundidade, todas as provas constantes dos autos, mormente diante da gravidade dos fatos alegados. 5. RECURSO ESPECIAL DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSOS ESPECIAIS DAS RÉS JULGADOS PREJUDICADOS.

(REsp n. 1.928.874/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

Portanto, a contratação do seguro prestamista padece de vício de consentimento por dolo essencial, o que enseja, inclusive, na repetição do indébito.

Dos danos causados.
Desse modo, caracterizado está o defeito do serviço, resultando na obrigação objetiva, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos, independente da existência de culpa, e inexistindo comprovação das causas excludentes de responsabilidade.

Nessa perspectiva, faz jus o consumidor à restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente a título do seguro contratado junto à MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ante a caracterização de dolo necessário durante a pactuação do negócio.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO CÍVEL DE REPETIÇÃO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS. BANCO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRODUTOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Recurso inominado. Sentença de procedência que declarou a inexistência do débito, e condenou a Promovida em danos morais e materiais.

2.Pretensão recursal da promovida, sob argumento de efetiva contratação do seguro e título de capitalização, não havendo que falar em conduta ilícita do banco.

3.Em que pese o reclamado alegar a regular contratação dos produtos bancários, não juntou qualquer contrato para confirmar a legitimidade dos descontos, o contexto fático indica ilicitude da conduta da promovida.

4.Ressalta-se ser desnecessária a comprovação especifica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

5.Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.Havendo descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor, a restituição em dobro é medida que se impõe, como reconhecido na sentença.

7.Sentença mantida.

8.Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1008062-79.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 25/03/2023)

No que diz respeito aos demais descontos, não verifico nos autos o preenchimento dos requisitos autorizadores da repetição de indébito.

Referente à condenação por danos morais, a falha na prestação de serviço que ensejaria a indenização por danos morais seria a negativação em órgãos de proteção ao crédito, o que não ocorreu. Entretanto, a situação não se trata de mera cobrança indevida, pois há um
plus
em razão do dolo que resultou no vício de consentimento, restando estabelecido o dever de indenizar.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.

Assim, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais) tão somente em relação à 3ª parte recorrida, qual seja, MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR.

Em relação às demais partes recorridas, não foi demonstrado nos autos elementos a ultrapassar as raias patrimoniais, sendo a restituição dos valores descontados suficiente para o retorno do
status quo ante
.

Em face do exposto,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para (i) anular o negócio jurídico referente à contratação do seguro junto à MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, (ii) determinar a restituição dos valores pagos, em dobro, e (iii) condenar a 3ª parte recorrida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos.

Tendo em vista a vigência da Lei n. 14.905, de 28 de junho de 2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, e ausente outra convenção estipulada, em relação aos danos morais, os juros de mora corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e a correção monetária ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), com a ressalva da segunda parte do § 1º do art. 406 do Código Civil. Na quantia referente à restituição do indébito, os juros de mora e a correção monetária seguirão os mesmos moldes, contudo, com incidência a partir do desconto de cada parcela.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2024